Tribunal: TJBA
Processo: 8023937-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8023937-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: KARLA SANTOS SOARES e outros (2) Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS SIMULTÂNEOS - AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. FURTO. MOMENTO DE CONSUMAÇÃO. TEMA 934/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no Tema 934/STJ, que considera consumado o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve período e seguida de perseguição. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido contrariou o art. 14, II, p.u., do CP, ao reconhecer a consumação do crime de furto, mesmo diante da ausência de posse mansa e pacífica da coisa subtraída. III. Razões de decidir 3.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1524450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por curto tempo, prescindindo-se de posse mansa e pacífica. 4.O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 934/STJ, descrevendo que os bens subtraídos efetivamente saíram da esfera de disponibilidade da vítima, evidenciando a consumação do delito. IV. Dispositivo e tese 5.Recurso desprovido. Tese de julgamento: O crime de furto consuma-se com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II, p.u.; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1524450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, j. 14.10.2015, DJe 29.10.2015; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto na Apelação nº 8023937-45.2024.8.05.0001, em que figuram como agravantes KARLA SANTOS SOARES e Outros, e como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 182 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na aplicação do Tema 182 do STF. II. Questão em discussão 2.Saber se há repercussão geral em controvérsia relativa à valoração das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. III. Razões de decidir 3.O Tema 182 do STF afasta a repercussão geral de matéria relativa ao art. 59 do CP, por seu caráter infraconstitucional. 4.As alegações da parte agravante, quanto à violação aos princípios da individualização da pena e da presunção de inocência, exigem reexame de provas e da dosimetria da pena, incabível na via extraordinária. IV. Dispositivo e tese 5.Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A valoração das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base constitui matéria infraconstitucional. 2. Não cabe recurso extraordinário quando a análise da questão exige reexame probatório.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 742.460 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 27.08.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto na Apelação nº 8023937-45.2024.8.05.0001, em que figuram como agravantes KARLA SANTOS SOARES e Outros, como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Alberto Simões Hirs 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça